Tribunal: TJDFT
Processo: 0726718-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726718-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JURANDIR FERNANDES PEREIRA AGRAVADO: RAMIRO BATISTA MOURA DECISÃO JURANDIR FERNANDES PEREIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 132699362, autos originários) proferida na liquidação de sentença movida por RAMIRO BATISTA MOURA e LÚCIA CAMPOS MOURA, no seguinte teor: “Trata-se de liquidação de sentença cujo dispositivo é o seguinte, litteris: SENTENÇA – ID 42775061 “Ante o exposto, ao tempo em que resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTES os pedidos iniciais. Em virtude da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado a causa. Por outro lado, ao tempo em que resolvo o mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC, julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na reconvenção para condenar o autor/reconvindo a pagar ao réu/reconvinte a indenização pelo uso do imóvel no período compreendido entre a data da citação na ação de imissão na posse e a efetiva desocupação, no importe mensal de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), corrigidos monetariamente pelo INPC, mês a mês, e acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.” ACÓRDÃO – ID 70082955 “Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para, reformando em parte a respeitável sentença, determinar que as benfeitorias necessárias sejam apuradas em liquidação de sentença, bem como o eventual valor correspondente à indenização por elas devida, mediante a realização de prova pericial, e que o valor dos aluguéis devidos a título de lucros cessantes sejam apurados também na fase de liquidação. É como voto.” Verifica-se, assim, que, nos termos dos excertos supra destacados, Ramiro Batista e Lucia Campos possuem direito à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel objeto da lide, enquanto Jurandir Fernandes possui direito aos alugueis por ocupação do bem no período de 01/01/2014 a 14/12/2017. Decisão de id 76807829 determinou a realização de perícia. No id 112996622, a perita apresentou laudo indicando conclusão de que o valor de aluguel do imóvel seria R$540,00, enquanto o valor das benfeitorias, até 27/04/18, no total de R$68.000,00. Jurandir apresentou impugnação de id 113687117, questionando, em resumo, qual o valor teria sido gasto a título de mão de obra e material de construção. Ramiro, por sua vez, ao tempo em que requer a homologação do valor das benfeitorias, pleiteia que a perícia do valor dos alugueis seja feita com base em terreno vazio e não construído (id 115814424). Manifestação da perita reafirmando alegações anteriores (id 119252786). Jurandir apresentou nova manifestação pugnando pela fixação do valor das benfeitorias com base nas notas fiscais apresentadas (id 122319321). Ramiro apresentou anuência integral com o laudo (id 124114465). A perita apresentou manifestação de id 127429594, concluindo, em resumo, que as notas fiscais foram analisadas pela perícia, não tendo sido utilizadas nas respostas por critérios técnicos de metodologia, haja vista que o objeto da perícia é a avaliação da benfeitoria edificada. Jurandir apresentou nova manifestação arguindo que as provas dos autos indicam gastos de R$23.989,44, sendo seu direito pagar as benfeitorias com base no valor gasto e não na avaliação realizada. É o relato do necessário. Decido. Na hipótese, há anuência das partes quanto ao valor de locação do imóvel, qual seja, R$540,00, razão pela qual homologo a perícia no aspecto. Quanto à insurgência do reconvinte Jurandir, que contesta a validade da avaliação realizada quanto às benfeitorias realizadas, porquanto não levou em consideração as notas fiscais apresentadas nos autos, tenho que razão não lhe assiste. Com efeito, a determinação proferida em acórdão é de avaliação das benfeitorias necessárias, o que pode ser realizado mediante os critérios apresentados pela perita, que averiguou a edificação realizada e concluiu que o seu valor seria R$68.000,00. Ademais, oportuno destacar trecho da perícia realizada (id 127429594/1), litteris: “O objeto da perícia não é a validação dos documentos de comprovação de gastos da construção da edificação avaliada (...). Os documentos apresentados não preenchem os pré-requisitos mínimos para a utilização do método, pois a obra não possui projeto, e não foi acompanhada por profissional de engenharia, sendo necessário o uso de métodos destrutivos para avaliação da resistência do concreto empregado, do tipo de fundação, espessura do reboco, espessura do contrapiso, bitolhas de vergalhões, entre outras tantas especificidades que ficam ocultas numa edificação e têm grande impacto no custo total da construção. (...) Ademais, a perícia técnica não pode garantir, com base em análise de documentos, que os gastos apresentados com materiais e mão de obra foram efetivamente utilizados na obra, pois para realizar esta análise deveria considerar também se houve sobras e aproveitamento de materiais, se os quantitativos de materiais e de mão de obra estão dimensionados de forma adequada”. Nesse descortino, tenho que as manifestações apresentadas pelo reconvinte Jurandir não são suficientes a infirmar as conclusões adotadas pela i. perita, motivo pelo qual HOMOLOGO o laudo pericial para fixar o valor das benfeitorias em R$68.000,00 (sessenta e oito mil reais) e dos alugueis mensais em R$540,00 (quinhentos e quarenta reais). Assim, resolvo a presente liquidação. Libere-se em favor da perita os honorários periciais. Intimem-se as partes para requererem cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento. Oportunamente, retornem conclusos.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, constata-se que a questão controvertida refere-se à liquidação da indenização por benfeitorias realizadas no imóvel objeto da lide, descrito por Casa 05, Conjunto H-02, Quadra QNM 34, Setor “M” Norte em Taguatinga/DF, e que corresponde ao valor gasto com mão de obra e material. Conforme laudo de avaliação produzido no processo originário (id. 112996622), a Perita avaliou e arbitrou “o valor das benfeitorias edificadas no referido imóvel, até a data de 27/04/2018 em R$ R$ 68.000,00” (pág. 5), que foi homologado pela r. decisão agravada. O agravante-réu-reconvinte, ao seu turno, repisa neste recurso que o valor não seria aquele apontado pela perícia judicial, mas R$ 23.989,44, conforme documentação que afirma ter acostado ao processo originário. Diante do presente contexto, e da iminência de se iniciar a fase de cumprimento, impõe-se sobrestar a tramitação do processo originário até reexame, pelo Tribunal, do valor efetivamente devido pela indenização por benfeitorias. Isso posto, defiro efeito suspensivo. Aos agravados-autores para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora